Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-04.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010403-04.2018.8.11.00
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: ELIZABETH LARIOS DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em desfavor de ELIZABETH LARIOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança no6328-66.2014.811.0003, determinou ao ente municipal o pagamento da perícia contábil no valor de R$ 370,00, no prazo de vinte dias.
Ocorre, que de acordo com teor da certidão do DEJAUX (id 3268430), o Recurso de Apelação com Reexame Necessário foi apreciado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III- Assim, RECONHEÇO a minha incompetência e, DETERMINO a redistribuição o eminente Colega.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora